Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE QUATRO VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO MÍNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUATRO VÍTIMAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS E REINCIDÊNCIA DOS RÉUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova, de modo a ser rejeitada a alegação de nulidade formulada pela Defesa dos recorrentes.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na delegacia, confirmado na fase judicial, atrelado aos depoimentos das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para comprovar a autoria do crime, afastando-se, pois, o pleito absolutório formulado pelos apelantes.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como as declarações da vítima, como ocorre na espécie.
4. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (a do concurso de agentes) e a outra sirva à exasperação da pena na terceira fase (a do emprego de arma).
5. Inviável acolher o pleito de fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente observados pelo Juízo sentenciante.
6. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que sua utilização foi demonstrada pelos depoimentos prestados pelas vítimas e a potencialidade lesiva da arma apreendida foi atestada em laudo de perícia criminal.
7. Remanescente, para incidir na terceira fase da dosimetria da pena, a causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma de fogo, o aumento da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços) é medida que se impõe (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
8. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar que a quantidade de infrações cometidas deve ser usada como critério para determinar o quantum do aumento de pena no concurso formal de crimes. No caso dos autos, subtraídos pertences de 04 (quatro) vítimas, aplica-se a fração de 1/4 (um quarto).
9. Considerando que os apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir aos réus o direito de recorrer em liberdade.
10. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, combinado com o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, por quatro vezes, aplicando aos primeiro e terceiro apelantes as penas de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 92 (noventa e dois) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e, ao segundo apelante, a pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, à razão mínima legal.